Tribunal: TJBA
Processo: 8013959-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público VI Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013959-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE EDUARDO CRUZ SOUZA Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança. Indeferimento de licença para afastamento remunerado de servidor público docente para curso de mestrado. Concessão da segurança. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, professor de Biologia, contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que indeferiu pedido de afastamento remunerado para cursar Mestrado em Astronomia na UEFS. O impetrante alegou preenchimento dos requisitos do art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 (correlação com a disciplina ministrada e interesse da Administração) e juntou prova de aprovação no curso e de existência de professor substituto. O pedido liminar foi indeferido; a autoridade coatora manteve a negativa sob os fundamentos de ausência de substituto e falta de correlação temática. O Ministério Público opinou pela concessão da segurança. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante possui direito líquido e certo ao afastamento remunerado para curso de pós-graduação stricto sensu, nos termos da legislação estadual, diante dos motivos apresentados pela Administração para o indeferimento. Há duas questões secundárias: (i) saber se a ausência de professor substituto, comprovadamente existente nos autos, pode fundamentar validamente a negativa; e (ii) saber se o curso de Mestrado em Astronomia guarda correlação com as atribuições do cargo de professor de Biologia, à luz da BNCC. III. Razões de decidir 3. Aplica-se a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a validade do ato administrativo vincula-se aos motivos que o embasaram; demonstrada a inveracidade do fundamento relativo à inexistência de professor substituto (declaração escolar comprova o contrário), o ato deve ser invalidado. 4. Restou comprovada a correlação entre o curso de mestrado em Astronomia e a disciplina de Biologia, pois conteúdos sobre origem do universo e do sistema solar integram a BNCC e a formação do professor, afastando o segundo fundamento da negativa. 5. A discricionariedade administrativa não exclui o controle jurisdicional quando evidenciada ilegalidade ou motivação idônea; preenchidos os requisitos legais do art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002, o direito do servidor é líquido e certo. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida, para determinar à autoridade coatora que assegure ao impetrante o afastamento integral das atividades docentes, sem prejuízo da remuneração, pelo período necessário à conclusão do curso de mestrado, observados os limites legais. Tese de julgamento: “1. O servidor público docente tem direito líquido e certo ao afastamento remunerado para curso de pós-graduação stricto sensu quando preenchidos os requisitos legais de correlação com a área de atuação e inexistência de prejuízo ao serviço, comprovado por prova pré-constituída.” “2. A motivação administrativa que se funda em fato inverídico (como ausência de professor substituto) invalida o ato discricionário de indeferimento, por aplicação da teoria dos motivos determinantes.” “3. O controle jurisdicional do ato administrativo discricionário é cabível para verificar a legalidade e a idoneidade dos motivos, não se confundindo com juízo de mérito administrativo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009; Lei Estadual da Bahia nº 8.261/2002, art. 62; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 34.188/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2012; TJ-GO, Apelação / Remessa Necessária nº 05856939220188090051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, j. 12/04/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8013959-13.2025.8.05.0000, impetrado por JOSÉ EDUARDO CRUZ SOUZA em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ao ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 28 de abril de 2026 Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO - 19 RELATOR